Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702303-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE PEREIRA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO De acordo com informações trazidas aos autos pelo Ministério Público, através do acesso à plataforma disponibilizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em parceria com a Secretaria de Saúde, o procedimento vindicado pela Agravante foi agendado para ser realizado dia 09/10/2024. Isto posto, intime-se a Agravante para esclarecer, no prazo de 05(cinco) dias, se o procedimento foi realizado. Afinal, trata-se de informação importante até mesmo para aferir a subsistência do seu interesse recursal. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator